Tribunal: TJES
Processo: 5010791-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010791-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO QUINTEIRO

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
A
segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

2.
Por derradeiro, é notória a falta de documentos imprescindíveis ao julgamento do mérito, sobretudo em se tratando de sede de Habeas Corpus, o qual necessita para que seja concedida a ordem, manifesta ilegalidade e constrangimento

3.
Nesse ínterim, nota-se que o impetrante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que se limitou a juntada de prints de movimentação, insuficiente a demonstrar inequívoca ilegalidade, sequer trazendo à baila, o ato coator, ou documento que o comprove.

4.
Dessa forma, como
o
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória, resta
impossibilitada
a análise
d
o pedido.

5.
Habeas Corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº
5010791-41.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
GUSTAVO QUINTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA – ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
GUSTAVO QUINTEIRO
,

apontando como autoridade coatora
o
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/
ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0000714-66.2023.8.08.0062
, em que
é
processado
pela
pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s
artigos 33,
caput e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06.

Sustenta
o impetrante
o excesso de prazo que perdura a constrição cautelar,
ante a ausência do oferecimento da denúncia
.

Com base
nesse argumento
, requer, liminarmente,
o relaxamento
da prisão preventiva e no mérito a confirmação da liminar.

Liminar indeferida
id 6151640
.

Parecer pelo não conhecimento id 8582412.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para conceder
o pedido.

Por derradeiro, é notória a falta de documentos imprescindíveis ao julgamento do mérito, sobretudo em se tratando de sede de Habeas Corpus, o qual necessita para que seja concedida a ordem, manifesta ilegalidade e constrangimento
1
.

Nesse ínterim, nota-se que o impetrante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que se limitou a juntada de prints de movimentação, insuficiente a demonstrar inequívoca ilegalidade, sequer trazendo à baila, o ato coator, ou documento que o comprove.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja
instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário
: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in

Recursos no Processo Penal.
6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

Dessa forma, como o
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória, resta
impossibilitada
a análise
d
o pedido.

Assim, sem
mais
delongas,
NÃO seja CONHECIDO o presente
habeas corpus
, pela inexistência de documentos essenciais juntados aos autos, como lastro probatório.

Vitória/ES,
12/07/24

1
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO PLEITO PRETENDIDO. No caso concreto, o presente habeas corpus veio desacompanhado dos documentos essenciais, se limitando à juntada do decreto preventivo e da denúncia, que, por si só, não possibilitam a adequada compreensão acerca das circunstâncias fático-jurídicas da espécie. Ademais, se trata de repetição de habeas corpus anteriormente impetrado e não conhecido sob mesmo fundamento, sem que a documentação apontada tenha sido juntada ao presente mandamus. Portanto, ante a ausência dos documentos necessários para o exame da controvérsia, não há outra solução que não seja o não conhecimento da ação constitucional. WRIT NÃO CONHECIDO. (
Habeas Corpus Nº 70076462332
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Redator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 25/01/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)